Tribunal: TJBA
Processo: 0004988-52.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004988-52.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA e outros Advogado(s): ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA, JULIANO RICARDO SCHMITT, ANA PAULA FRANCHINI MIGUEL MARTINELLI APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros Advogado(s):JULIANO RICARDO SCHMITT, ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LIMITAÇÃO MANTIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE SEM CONSENTIMENTO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ADMISSÃO. CDC. APLICABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, para limitar a comissão de permanência, a título de encargo moratório, à taxa de juros remuneratórios do contrato, além de juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%, determinar a compensação nas prestações vincendas ou a restituição simples do eventual valor pago a maior, reconhecer a mora da autora, indeferir os demais pedidos e condená-la ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Recurso adesivo interposto pelo cessionário do crédito, com pedido de ingresso no feito em substituição ao réu originário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa ou por decisão surpresa; (ii) estabelecer se há abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização e na cobrança da comissão de permanência; (iii) determinar se a cessão de crédito superveniente autoriza a substituição processual do réu originário; (iv) verificar se incide o Código de Defesa do Consumidor e se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e jurídica, e a parte não demonstra concretamente a necessidade da prova pericial requerida. 4. Não há decisão surpresa quando o fundamento adotado na sentença já integra a controvérsia instaurada pelas partes, como ocorre com o parâmetro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 5. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de que a taxa contratada é significativamente superior à média de mercado para operações da mesma natureza, o que não ocorreu no caso. 6. A alegação de capitalização abusiva exige impugnação específica da cláusula contratual, da periodicidade adotada e dos critérios de cálculo, não bastando afirmação genérica de anatocismo. 7. A sentença já reconheceu parcialmente a abusividade dos encargos moratórios ao limitar a comissão de permanência, e a apelante não demonstrou concretamente a persistência de cobrança indevida em extensão superior. 8. A restituição em dobro depende de prova de má-fé, ausente nos autos, razão pela qual subsiste a restituição simples ou compensação nas parcelas vincendas. 9. A mera alegação genérica de cláusulas abusivas ou potestativas não autoriza revisão integral do contrato sem individualização das disposições impugnadas e demonstração objetiva da ilegalidade. 10. O reconhecimento parcial da abusividade dos encargos moratórios, sem repercussão sobre o valor das prestações mensais contratadas, não descaracteriza a mora da devedora. 11. A cessão de crédito superveniente ao ajuizamento não altera automaticamente a legitimidade das partes, e a substituição processual do cedente pelo cessionário depende do consentimento da parte contrária, nos termos do art. 109 do CPC. 12. Ausente o consentimento da autora, o cessionário pode apenas ingressar no feito como assistente litisconsorcial do cedente. 13. A ausência de notificação prévia da cessão ao devedor não invalida o negócio translativo nem impede a intervenção processual do cessionário para a preservação de seu interesse jurídico. 14. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme orientação sumulada do STJ. 15. Mantida a sucumbência fixada na origem, é cabível a majoração dos honorários recursais em razão do desprovimento da apelação, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso desprovido e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . O julgamento antecipado é válido quando a controvérsia é documental e a parte não demonstra a utilidade concreta da prova pretendida. 2. A revisão de encargos contratuais depende de demonstração específica da abusividade, não sendo suficientes alegações genéricas. 3. A cessão de crédito superveniente não autoriza a substituição processual sem consentimento da parte contrária, admitindo-se o ingresso do cessionário como assistente litisconsorcial. 4. A ausência de notificação prévia da cessão não invalida o negócio jurídico nem impede a atuação processual do cessionário para defesa do crédito cedido. 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, §11, 98, §3º, 99, §2º, 109 e 370; CC, arts. 290 e 293. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 481. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0004988-52.2013.8.05.0080, em que figuram como Apelante ZJ MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA, Apelado originário BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., e Recorrente adesivo/cessionário FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO PRINCIPAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONHECER DO RECURSO ADESIVO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.